Tribunal: TJSP
Processo: 1018117-52.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018117-52.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO DA SILVA GASPAR, é apelado SUL AMÉRICA SEGUROS DE
AUTOMOVÉIS E MASSIFICADOS S.A ("SASAM").
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018117-52.2019.8.26.0003 -Voto no
2
APELANTE: RICARDO DA SILVA GASPAR
APELADA: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E
MASSIFICADOS S/A (“SASAM”)
COMARCA: SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO F. REGIONAL DO
JABAQUARA
EMENTA: Seguro de veículo - Ação indenizatória -
Pagamento de dívida fiscal que recai sobre o veículo
segurado não comprovado pelo autor - Pedido de reembolso
descabido - Negativação indevida do nome do autor -
Presença de apontamento anterior - Inexistência de abalo ao
crédito - Exegese da súmula 385 do STJ - Danos morais não
configurados - Apelo improvido.
VOTO N° 45.818 (Processo digital)
Ação indenizatória, fundada em contrato de
seguro de veículo, julgada parcialmente procedente pela sentença de fls.
214/216, relatório adotado.
Apelou o autor, buscando a reforma da decisão.
Disse que a requerida reconheceu em contestação que não efetuou o
pagamento de débitos fiscais do automóvel segurado, conquanto tenha
descontado importância a tal título ao efetuar a quitação da indenização
securitária em seu favor. Argumentou que seu pedido é de restituição do
montante equivalente à dívida fiscal e não de condenação da ré a pagar
esse valor ao órgão de trânsito, pois já o fez. Insistiu no cabimento da
indenização por danos morais, tendo em vista os débitos fiscais do veículo
em aberto por mais de dois anos, o que ensejou a negativação do seu nome
perante órgãos de proteção ao crédito.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018117-52.2019.8.26.0003 -Voto no
3
subiram os autos.
É o relatório.
No caso em tela, restou incontroverso que o
veículo de propriedade do autor e segurado pela ré foi furtado, tendo a
seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária devida com
abatimento do montante correspondente aos débitos fiscais em aberto,
tendo se comprometido a quitá-los junto ao órgão de trânsito.
O autor afirma que já pagou a mencionada dívida
em aberto ao órgão de trânsito, mas não comprova suas alegações.
Logo, mostrou-se acertada a condenação da
seguradora a efetuar a quitação da dívida, mostrando-se descabido o
pedido de reembolso postulado pelo apelante sem a necessária
comprovação documental do prévio pagamento.
Por outro lado, inobstante a negativação do nome
do autor, é certo que ele já apresentava protesto no rol de maus pagadores,
isso antes da seguradora ter efetuado o pagamento da indenização
securitária e se comprometido a quitar a dívida fiscal que recaía sobre o
automóvel. (fls. 16/19)
Na verdade, a mácula à imagem e o abalo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018117-52.2019.8.26.0003 -Voto no
4
crédito decorreram de inscrição pré-existente, de maneira que inexiste
constrangimento passível de reparação por danos morais.
Sobre o tema, a súmula 385 do Superior Tribunal
de Justiça preceitua, verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
A
esse
respeito,
como
bem
sintetizou
a
magistrada “a quo”:
“Restou incontroverso nos autos que a ré, ao
efetuar o pagamento ao autor de indenização securitária em razão da
ocorrência de sinistro no veículo indicado na inicial, descontou os valores
decorrentes de IPVA; contudo, não efetuou o pagamento perante o ente
público responsável (vide fls. 11/15), de modo que deve ser condenada a
realizá-lo.
Saliente-se que não tendo o autor demonstrado a
quitação do valor em questão perante o Estado de São Paulo, não lhe cabe
exigir o reembolso da ré.
Não obstante isso, não encontra-se presente o
dever de indenizar por danos morais, na medida em que o autor possuiu
outro apontamento em seu nome (fls. 16/19), incidindo, na hipótese, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018117-52.2019.8.26.0003 -Voto no
5
disposto na súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, é indevida a indenização pleiteada a
título de danos morais, ficando mantida a sentença, tal como lançada.” (fls.
215)
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios devido pelo autor aos patronos da ré para R$ 1.700,00.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR